Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0702711-62.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Murilo Menezes de Abreu Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 144361967 do processo de referência), nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva requerida por Remi Vitorino Sorgatto e Renato Romeu Sorgatto em desfavor do ora agravante, processo n. 0736568-22.2021.8.07.0016, nos seguintes termos: Trata-se de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO proposta por REMI VITORINO SORGATTO e outros em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes já qualificadas nos autos. O autor apresentou petição (ID 141433849), formulando pedido de renúncia ao direito que fundamenta a ação. Em que pese o pedido, é forçoso o reconhecimento da existência de penhora no rosto dos autos de forma antecedente ao pedido (doc. de ID 131153316), no importe de R$ 893.552,06 (oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e seis centavos). A partir do momento em que há a penhora, o terceiro passa a ter legitimidade extraordinária para dar prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 857 c/c art. 771 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, considerando o desinteresse do credor ordinária, DETERMINO a exclusão dos credores REMI VITORINO SORGATTO E RENATO ROMEU SORGATTO e a INCLUSÃO do credor extraordinário MURILO DE MENEZES ABREU no polo ativo. Intime-se o credor extraordinário para promover o andamento do feito e requerer o que entender cabível até a satisfação de seu crédito. Ao CJU para que corrija a autuação. Cumpra-se. Em razões recursais (Id 43071544), o agravante, sustenta, em suma, que a “decisão agravada que deferiu a penhora no rosto dos autos da totalidade do valor apurado pelo perito deve ser reformada para limitar ao montante que era devido ao segundo autor (Renato Romeu Vitorino), este devedor do ora Agravado”. Afirma ter sido determinada “a substituição dos DOIS autores pelo terceiro interessado. No entanto, o direito à sub-rogação e legitimação extraordinária deve-se limitar a 50% do crédito perseguido, porque, sendo 02 autores, apenas um deles figura como devedor do terceiro interessado, enquanto o acordo levado com o Banco envolveu os 02 autores. Nessa hipótese, a renúncia ao direito sobre que se funda a ação, em relação ao autor REMI VITORINO SORGATTO, deve ser obedecida. Enfatiza-se, ainda, que se esse limite (50%) não for respeitado, o terceiro interessado está se sub-rogando em direito alheio, que foi objeto de renúncia, sendo, portanto, ato jurídico perfeito o praticado por REMI VITORINO SORGATTO”. Pede “a manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no presente recurso, para os efeitos legais pertinentes, notadamente em função de, em havendo violação(ões) pugnar-se junto aos Excelsos STJ e STF”. Ao final, deduz o seguinte pedido: “Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, requer o integral PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento”. O agravo veio instruído com guia de preparo (Id 43071546) e comprovante de recolhimento (Id 43071545). Por decisão unilateral desta relatoria (Id 43327417), foi admitido o processamento do recurso. O agravante opôs embargos de declaração contra a decisão que admitiu o processamento do agravo de instrumento, apontando omissão quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 43959328). Contrarrazões ao agravo de instrumento pelo seu desprovimento (Id 44542298). Na petição de Id 44978742, o agravado aduz que o agravo de instrumento perdeu o objeto, porquanto “o peticionante atuava como credor sub-rogado nos créditos de Renato Romeu Sorgatto em razão de penhora no rosto dos autos no processo de origem, contudo, a penhora no rosto dos autos foi levantada, haja vista que o processo em que o Renato Romeu Sorgatto era devedor foi solicitada extinção em razão de acordo, portanto, não subsiste o objeto do presente recurso, sendo necessária a extinção do recurso”. Contrarrazões aos embargos de declaração pela sua rejeição (Id 45701044). Em petição datada de 16/06/2023, o agravante informa ter verificado, tal como o agravado, a perda do objeto do agravo de instrumento (Id 47840462). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir seu processamento quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente à sua interposição. Compulsando os autos originários, verifico que foi encaminhado, pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília, ofício informando o juízo a quo da prolação de sentença que homologou acordo firmado entre o ora agravado e Renato Romeu Sorgatto nos autos n. 0725517-30.2019.8.07.0001, em que consignado o desinteresse na transferência de valores em decorrência da penhora no rosto dos autos de origem (Ids 155000515 e 155000516 do processo de referência). Nesse contexto, não subsistindo mais crédito a ser penhorado no rosto dos autos de origem, em virtude da prolação de sentença que homologou acordo firmado pelo agravado no processo n. 0725517-30.2019.8.07.0001, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora